Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-95.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800670-95.2021.8.14.0133

APELANTE: HAROLDO CARLOS FORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800670-95.2021.8.14.0133

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HAROLDO CARLOS FORO DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. TESE DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA PELA CONFISSÃO DO RÉU DE HABITUALIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, do CP), pleiteando a reforma da dosimetria da pena para reduzir a sanção aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais a serem analisadas: (i) se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, que elevou a pena-base, foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal; e (ii) se é possível afastar a incidência da Súmula 231 do STJ para permitir que a atenuante da confissão reduza a pena provisória para aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de furto de energia são incontroversas, tendo sido confirmadas pela prova pericial, testemunhal e, notadamente, pela confissão do próprio réu em ambas as fases da persecução penal.

4. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente justificada na maior reprovabilidade da conduta do agente (culpabilidade). A fundamentação não se baseou em elementos genéricos, mas sim na própria confissão do réu, que admitiu fazer das ligações clandestinas de energia um meio de vida, uma atividade profissional remunerada, o que denota um grau de censurabilidade que ultrapassa a normalidade do tipo penal.

5. A aplicação da Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal") é medida impositiva. Trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e que teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 597.270-RG/RS), sendo de observância obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a exasperação da pena-base quando a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP) é valorada negativamente com base em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta, como a confissão do réu de que praticava o delito de forma habitual e profissional, extrapolando a censurabilidade inerente ao tipo penal.

2.

A pena provisória não pode ser fixada abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstâncias atenuantes, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ e ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65 e 155, § 3º. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 1.117.073/PR; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08014769720248140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HAROLDO CARLOS FORO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 3º, do Código Penal (ID 22566522).

Narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2020, no bairro Decouville, em Marituba/PA, o denunciado foi flagrado por policiais civis no momento em que descia de um poste de energia. Ao ser abordado, o réu, que usava vestimentas da concessionária de energia, confessou que estava finalizando uma ligação clandestina ("gato") em uma borracharia, serviço pelo qual havia sido contratado (ID 22566402).

A denúncia foi recebida em 26 de junho de 2021 (ID 22566435). Após regular instrução processual, com audiência realizada em 13 de dezembro de 2023 (ID 22566513), sobreveio a sentença (ID 22566520), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena definitiva de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 22566526), pugna exclusivamente pela reforma da dosimetria da pena, sustentando que: a) a pena-base foi injustamente exasperada, pois a valoração negativa da culpabilidade se baseou em fundamentação genérica; b) a atenuante da confissão deveria ser aplicada na fração de 1/3 e ser capaz de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22566531), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 24632549), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA DOSIMETRIA DA PENA

O recurso defensivo cinge-se à revisão da dosimetria da pena, questionando a exasperação da pena-base e a não redução da pena provisória para aquém do mínimo legal. As teses, contudo, não merecem acolhimento.

A materialidade e a autoria delitiva são incontestes, tanto que não foram objeto de insurgência recursal. O Laudo Pericial (ID 22566407) concluiu que a instalação "se apresentava com desvio de energia, não registrando o consumo da mesma", e a prova oral, somada à confissão do réu, não deixa dúvidas sobre a autoria.

Passo, então, à análise dos pontos controvertidos da dosimetria.

2.1. Da Pena-Base e da Valoração da Culpabilidade

A defesa argumenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação inidônea, pois a justificativa para negativar a culpabilidade seria genérica.

Sem razão, contudo.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 01 ano e 04 meses de reclusão ao valorar negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade
, consignando que "o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, eis que fazia diversos serviços na região para moradores que lhe pagavam para que ocorresse o desvio de energia elétrica".

Tal fundamentação não é abstrata; ao contrário, está solidamente amparada em elementos concretos extraídos dos autos, mais especificamente da própria confissão qualificada do apelante em juízo. Durante seu interrogatório, o réu detalhou seu
modus operandi
, afirmando que:

"...lhe pagaram R$ 200,00 para fazer o serviço" e que "era contratado para fazer o gato de modo que zerasse a conta de energia. Que as pessoas não querem gastar. Que pedem para tirar tudo".

Essa declaração demonstra que o apelante não praticou um furto de energia de forma isolada ou ocasional. Ele transformou a prática criminosa em sua atividade profissional, um meio de vida, revelando um profundo desrespeito pela ordem jurídica e pelo patrimônio alheio. Essa "profissionalização" do crime evidencia, sem dúvida, um grau de reprovabilidade e uma censurabilidade da conduta que extrapolam a normalidade do tipo penal previsto no art. 155, § 3º, do CP, justificando plenamente a exasperação da pena-base.

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade foi idônea e o aumento da pena-base mostrou-se justo e proporcional, não havendo qualquer reparo a ser feito nesta fase.

2.2. Da Segunda Fase: Atenuante da Confissão e a Súmula 231 do STJ

Na segunda fase, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/3 e, principalmente, o afastamento da Súmula 231 do STJ para que a pena seja reduzida para patamar inferior ao mínimo legal.

Novamente, a pretensão não prospera.

Primeiramente, o Código Penal não estabelece um
quantum
fixo de redução para as circunstâncias atenuantes, cabendo ao julgador, dentro de um juízo de discricionariedade vinculada, aplicar a fração que entenda razoável e proporcional. No caso, o juiz sentenciante, ao reduzir a pena de 01 ano e 04 meses para 01 ano, 01 mês e 10 dias, aplicou uma redução superior a 1/6, patamar usualmente adotado pela jurisprudência, não havendo que se falar em insuficiência.

Quanto ao pleito principal, de afastamento da Súmula 231 do STJ, a matéria já se encontra pacificada em sentido contrário à tese defensiva. O enunciado sumular dispõe que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Trata-se de entendimento consolidado e de aplicação obrigatória, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270-RG/RS, em sede de repercussão geral, e reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. [...] CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. [...] DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.
2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. [...] 3. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue o mesmo posicionamento, em respeito à uniformidade da jurisprudência pátria:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. [...] Pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena.
Pena aquém do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria. Impossibilidade. Vedação da Súmula nº 231, do STJ.
Recurso desprovido. [...] 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção da Súmula 231, fixando que não é possível reduzir a pena dos réus abaixo do mínimo legal, mesmo nos casos em que se aplicarem as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, estando, portanto, superada a matéria. [...] 5
. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08014769720248140401, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao reconhecer a atenuante da confissão, mas limitar a redução da pena ao mínimo legal abstratamente previsto para o tipo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026